Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-24.2015.8.11.0026
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000394-24.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ZENILDA ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 882.498.751-68 (VÍTIMA), ROBERTO GOMES PEREIRA - CPF: 580.827.601-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– FRAGILIDADE DO QUADRO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – TESE AFASTADA – DEPOIMENTO COERENTE DA VÍTIMA QUE COMPROVA A EFETIVA OCORRÊNCIA DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são, em regra, praticados às escondidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Roberto Gomes Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos do processo (Código n. 47218), que o condenou pela prática do crime tipificado
no art. 147,
caput,
do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006
, à pena de 2 mês de detenção, em regime aberto (Id. 63230950).

Inconformada com os termos da sentença condenatória, a defesa postulou pela sua reforma, alegando ausência de provas, consequentemente requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 368, inciso II, do CPP, e também com arrimo no princípio
in dubio pro reo
(Id. 66247461).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso defensivo, pugnando pelo seu desprovimento para manter a sentença nos termos em que foi prolatada (Id. 66247468).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso da defesa (Id. 72043975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 03 de abril de 2014, por volta das 19h:00min., na rua Oscar Josett, n° 69, Bairro Bela Vista, nesta comarca de Arenápolis/MT, o denunciado, ameaçou de causar mal injusto e grave, a vítima
Zenilda Antunes de Oliveira
conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/05do Inquérito Policial.

Consta que na data dos fatos, que o denunciado foi até a casa da vítima, para tentar uma possível reconciliação, pois não aceita o fim do relacionamento. Após a vítima falar para o indicado que não dava mais certo, o mesmo disse: “então tá, já que você não quer voltar, você tem 20 (vinte) dias para sair dessa casa, senão o pior vai acontecer”, isto posto, a vítima falou para o mesmo que o assunto pertinente a casa deveriam resolver no fórum, quando o indiciado retrucou dizendo que: “ não mexo com fórum, vou resolver do meu jeito (...)”
(66188280, pp. 1-2)
.

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela pratica do crime tipificado no art. 147,
caput,
do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 2 mês de detenção, em regime aberto (Id. 63230950).

Nesta instância recursal, a defesa postulou pela sua reforma, alegando ausência de provas, consequentemente requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 368, inciso II, do CPP, e também com o arrimo do princípio
in dubio pro reo
(Id. 66247461).

Sem razão, contudo.

Na presente hipótese, a
materialidade
delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 66188282, pp. 3-4), termo de declarações (Id. 66188286, pp. 2-3), pedido de providencias protetivas (Id. 661882824, pp. 1-3), (Id. 63230454, pp. 2-3) e termo de representação criminal (Id.

66188282, p. 5).

O apelante, ao ser interrogado em sede inquisitorial e em juízo, utilizou o direito ao silêncio, porém a
autoria
delitiva encontra-se evidenciada pelas declarações da vítima em ambas as fases processuais, já que se mostraram firmes e coerentes, apontando a ocorrência dos fatos na forma da denúncia, como segue:

“(...)

foi casada com o suspeito Roberto Gomes Pereira por aproximadamente sete anos; Que o relacionamento teve fim a aproximadamente dez meses; Que a declarante afirma que o suspeito não aceita o fim do relacionamento; Que constantemente é ameaçada pelo suspeito; Que dias antes dos fatos, o suspeito foi até a sua residência e pediu para reatar seu relacionamento; Que a declarante afirma que falou para o suspeito, que não dava mais certo o relacionamento; Que mesmo assim o suspeito pediu para que a ela pensasse, e posteriormente saiu do local; Que na data dos fatos por volta das l8h00min, a declarante estava em sua residência, quando lá chegou o suspeito; Que Roberto a telefonou, e pediu pra que ela fosse até a frente da residência, para que os dois pudessem conversar; Que a declarante afirma que atendeu o pedido do suspeito; Que ao sair para fora de sua casa, Roberto foi bem objetivo falando o seguinte: "sé vou te fazer uma pergunta, quero que você seja bem sincero, nós vamos voltar ou não?; Que a declarante afirmou ao suspeito, que não reataria o relacionamento, pois não dava mais certo; Que neste momento o suspeito falou o seguinte para a declarante: então tá, já que você não quer voltar, você tem vinte dias para sair dessa casa, senão o pior vai acontecer; Que a declarante falou para o suspeito: isso é assunto para nos resolveremos no fórum; Que o suspeito respondeu o seguinte: eu não mexo com fórum, eu vou resolver do meu jeito; Que em seguida saiu do local; Que a declarante afirma que por várias vezes, foi ameaçada de morte pelo suspeito; Que constantemente vem sendo cercada na rua por ele, e que o mesmo sempre à ameaça; Que certa vez o suspeito já tentou colocar fogo em sua casa (...)”
(Id. 66188286, p. 1-3).

Em juízo, a vítima ratificou que foi casada com o acusado por 7 anos e, após a separação, o apelante com frequência se deslocava até a sua residência para ameaçá-la de morte, pois não se conformava com o fim do casamento, as ligações e perseguições eram constantes a ponto de familiares aconselharem a pedir ajuda, foi então que a vítima registrou o boletim de ocorrência para pedir a medida protetiva para mantê-lo afastado (Id. 66247472, p. 2, relatório de mídia).

Nesse ponto, impera ressaltar que embora em matéria penal incida o princípio do

in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Vale salientar que o crime de ameaça é um delito formal, que não exige resultado naturalístico, e a

sua comprovação se dá pela prova oral colhida durante a instrução criminal, a qual se mostrou hábil o suficiente para formar o convencimento do Juízo sentenciante.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“(...) Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza a outras provas judicializadas, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado (...)”
(TJMT – Apelação n. 0016929-77.2015.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 1o.8.2019).

Registre-se que no conjunto probatório foi assentado

o temor da vítima, pois procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, representou criminalmente o apelante, bem como solicitou a medida protetiva.

Assim, demonstrada a materialidade e a autoria do crime de ameaça perpetrado contra a vítima Zenilda Antunes de Oliveira, a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, ao contrário do que a defesa alega, a sentença baseia-se em conjunto probatório que firmou o convencimento do ínclito Magistrado singular, dando como certa a conduta reprovável praticada por Roberto Gomes Pereira, por violação ao artigo 147,
caput
, do Código Penal, razão pela qual o presente recurso não merece acolhimento.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021